Tribunal: TJDFT
Processo: 0710193-29.2021.8.07.0001
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-05-11
Data de publicação: 2022-05-26

Ementa:
civil E PROCESSUAL CIVIL. ação de cobrança. duplicata protestada. falta de pagamento. prestação dOS serviços COMPROVADA. INADIMPLEMENTO. INEXISTÊNCIA DE PROVA DE FATO APTO A TORNAR INEXIGIVEL A DÍVIDA.
1. A duplicata é modalidade de título causal, vinculada a uma operação de compra e venda mercantil ou a uma prestação de serviços, emitida facultativamente pelo próprio credor, observados requisitos mínimos e estrutura padronizada, com lastro em fatura que reflita a operação descrita no título.
1.1. A duplicata mercantil, sem aceite e protestada por falta de pagamento, acompanhada de prova de prestação do serviço, mediante notas fiscais, consubstancia-se em documento apto a fundamentar Ação de Cobrança.
2. Comprovada a existência de vínculo contratual entre as partes litigantes e o protesto das duplicatas que fundamentam a Ação de Cobrança, sem que tenha sido promovida pelo devedor qualquer medida com a finalidade de sustar ou anular o protesto, é de se presumir que os serviços discriminados nas notas fiscais que ensejaram a emissão dos títulos foram efetivamente prestados.
3. Recurso de Apelação conhecido e não provido. Honorários advocatícios majorados.